Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA PESSOA IDOSA. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA IGUAL A UM ANO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante o crime pelo qual a apelante foi condenada tenha pena mínima abstrata igual a um ano, incabível o oferecimento de proposta de suspensão processual pelo Ministério Público, eis que o benefício do artigo 89 da Lei no 9.099/1995, por ser medida despenalizadora, não é extensivo aos autores de crimes contra pessoas idosas, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em interpretação conforme à Constituição Federal, dada ao artigo 94 da Lei no 10.741/2003 (ADI no 3.096-5 STF).
2. Comprovado nos autos que a filha se apropriou de quantia depositada em sua conta bancária pelos pais, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade, mantém-se a sua condenação pela prática do crime do artigo 102 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.